Tribunal: TJDFT
Processo: 0723141-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial, e o condenou a pagar à parte autora valores referentes a acertos financeiros já reconhecidos administrativamente.
3. O objeto do processo não envolve a implementação de reajuste remuneratório previsto em lei, mas apenas o pagamento de verbas devidas à recorrida e reconhecidas administrativamente pelo recorrente, razão por que se afasta a tese de não pagamento por ausência de prévia dotação orçamentária. A matéria é distinta daquela tratada no RE 905.357 e não há que se falar em suspensão do processo.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
5. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.